Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-70.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/07/2023
Número: 0600254-70.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Anderson Ricardo Fogaça
Última distribuição : 29/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (INTERESSADO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (INTERESSADO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO DOMINGUES (INTERESSADO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43656783
18/07/2023
16:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.169

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600254-70.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
INTERESSADO: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
INTERESSADO: SERGIO ROBERTO DOMINGUES
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI N. 9.096/95. RESOLUÇÃO TSE N.
23.546/2017. RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. FUNDO PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 44 DA LEI N. 9.096/1995.
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DECORRENTES DE ATRASOS.
VEDAÇÃO. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
MULHERES. DESCUMPRIMENTO PERCENTUAL MÍNIMO. EMENDA
CONSTITUCIONAL 117/2022. VALOR A SER APLICADO NAS ELEIÇÕES
SEGUINTES. DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE FINALIDADE
P A R T I D Á R I A . D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O N A C I O N A L .
I R R E G U L A R I D A D E S E M P E R C E N T U A L S I G N I F I C A T I V O .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de
2019, disciplinada pela Lei n. 9.096/95 e pela Resolução TSE n.
23.546/2017, em relação ao mérito, e pela Resolução TSE n. 23.604/2019,
quanto às disposições processuais.

2. O artigo 17, §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, dispõe que os
recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais, ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
Num. 43656783 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros,
devendo o respectivo valor ser restituído ao Tesouro Nacional, diante da
utilização indevida de recurso público.

3. O artigo 22 da Resolução TSE n. 23.546/2017 determina que incumbe ao
prestador de contas comprovar a aplicação de percentual mínimo dos
recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e na manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.

4. A Emenda Constitucional n. 117/2022 permitiu aos partidos políticos diferir
a aplicação da verba do Fundo Partidário voltada ao fomento da participação
feminina na política para aplicação nas eleições vindouras e vedou a
aplicação de qualquer sanção relacionada a essa verba.

5. Nos termos do artigo 29, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a
comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
e, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, ensejando o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores não comprovados.

6. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995, deve ser
exigido do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da
despesa, a demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias.
Precedentes TSE.

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/07/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de
2019, apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

As contas foram apresentadas tempestivamente em 29/6/2020 (ID 8365166).

Publicado o edital, nos termos do artigo 31, §2º, da Resolução TSE n.
Num. 43656783 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

23.604/2019, não houve qualquer impugnação (ID 8571766).

No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal foi registrada a necessidade de complementação de documentos (ID
42843715), os quais foram parcialmente juntados pelo prestador.

Elaborado parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas anuais do
prestador, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (ID
43490583 e ID 43582795).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, por entender que as irregularidades não são dotadas de gravidade
para desaprovação (ID 43521475).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

A prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação.
Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

A análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade –
garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e
arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

Num. 43656783 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

b) Da Análise das Contas

Como a presente prestação de contas é relativa ao exercício financeiro de
2019, sua análise é disciplinada, em relação ao mérito, pela Lei n. 9.096/1995 e pela
Resolução TSE n. 23.546/2017, e, quanto às disposições processuais, pela Resolução
TSE n. 23.604/2019:

Resolução TSE n. 23.546/2017

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.

[...]

§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-
se que:

[...]

IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a
alterarem.

Resolução TSE n. 23.604/2019

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.

§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

[...]

Após diligências preliminares e manifestações do prestador, o parecer
conclusivo da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apontou diversas
irregularidades, as quais serão analisadas a seguir.

b.1) Da Utilização de Recursos do Fundo Partidário para Adimplemento
de Sanções e de Encargos de Inadimplência
Num. 43656783 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

A propósito da impossibilidade de utilização de recursos do Fundo Partidário
para pagamento de multa e juros bancários, o artigo 17, §2º, da Resolução TSE n.
23.546/2017 dispõe:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e consecução de seus objetivos e
programas.

[...]

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação
de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Sobre o tema, vejam-se precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. (...)

4. "É entendimento deste Tribunal Superior que o pagamento de juros e multas cíveis,
devidos em decorrência de obrigações não satisfeitas, não se subsume ao comando
normativo contido no inciso I do art. 44 da Lei nº 9.096/95, sendo, portanto, defeso
utilizar as verbas do Fundo Partidário para o cumprimento desse fim" (PC nº 978-22,
rel. Min. Laurita Vaz, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 14.11.2014).

Prestação de contas do PSDB referente ao exercício financeiro de 2009 desaprovada
parcialmente.

(Prestação de Contas nº 97907, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 96, Data 22/05/2015, Página
13/14)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2009. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. (...)

2. Os encargos decorrentes do inadimplemento de obrigações não podem ser pagos
com recursos do Fundo Partidário, pois tais despesas não se incluem nas hipóteses
do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. Sendo o Fundo Partidário composto de
recursos públicos, deve ser utilizado de forma responsável. Se o partido político não
faz a gestão adequada de suas obrigações, devem ser pagos com recursos próprios
juros de mora e multas por atraso no pagamento de no show ou a este relativos. (...)

5. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de restituição dos valores
Num. 43656783 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

relativos às irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário.”

(Prestação de Contas nº 94884, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 100, Data 28/05/2015, Página
168/169)

Cabe enfatizar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[1] é no
sentido de que juros, multas e encargos não são despesas autorizadas pelo artigo 44 da
Lei n. 9.096/1995, razão pela qual não podem ser pagos com recursos do Fundo
Partidário.

Esta Corte também vem decidindo no mesmo sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.–TSE Nº
23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE ALGUMAS DESPESAS
REALIZADAS COM O FUNDO PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM
COMPROVADAS. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. VEDAÇÃO. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS
TAMBÉM COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A IDENTIFICAÇÃO DA
FINALIDADE COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE
LANÇAMENTO DE GASTO EFETUADO SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADES A QUE
SE IMPÕE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS IRREGULARMENTE
UTILIZADAS COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS. CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES
QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.

[...]

2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.–TSE nº 23.546/2017, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060028408, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 80, Data 27/04/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO
CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
Num. 43656783 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR
PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE.
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO.
OBRIGATORIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

9. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não podem ser utilizados para pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

No caso em análise, o parecer técnico constatou a utilização de recursos do
Fundo Partidário para adimplemento de juros e de multa, no valor total de R$ 812,95, em
desacordo com a legislação acima exposta e em dissonância do entendimento
jurisprudencial.

Desse modo, o valor de R$ 812,95 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional,
em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Partidário.

Embora essa irregularidade possa ser considerada de pequena monta para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser analisada em
conjunto com as demais falhas verificadas na presente prestação de contas.

b.2) Da ausência de documentos no Processo Judicial Eletrônico – PJE
previamente juntados ao Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA

Diante do advento da Lei n. 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Num. 43656783 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

Em razão desta natureza, o presente feito deve se desenvolver integralmente
no Processo Judicial Eletrônico – PJE, não sendo admitidos documentos que nele não
forem apresentados.

No caso dos autos, entretanto, a ausência de documentação no Processo
Judicial Eletrônico - PJE não obstou a análise das contas, eis que os documentos
puderam ser acessados pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal no
Sistema de Prestação de Contas Anual -SPCA, que, para o exercício financeiro de 2019,
não possui integração com o Processo Judicial Eletrônico – PJE, o que provavelmente
justifica a falha.

Essa irregularidade, inobstante possa ser ressalvada, eis que não prejudicou
a transparência e a apreciação das contas, deve ser analisada em conjunto com as
demais falhas verificadas na presente prestação de contas.

b.3) Da Aplicação de Recursos do Fundo Partidário na Promoção e
Difusão da Participação Política das Mulheres

Sobre a manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, o artigo 44, inciso V, da Lei n. 9.096/1995, assim determina:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

[...]

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%
(cinco por cento) do total;

[...]

§ 5º. O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade.

§ 7º. A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
Num. 43656783 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

O artigo 22 da Resolução TSE n. 23.546/2017 também manteve a
obrigatoriedade de aplicação do percentual de 5% do total de recursos do Fundo
Partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro
para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e de
responsabilidade do órgão nacional do partido político.

§ 1º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo para
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do
exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e
cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 5º).

§ 2º Na hipótese do § 1º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.

§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente
a finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.

A redação do artigo 18 da Resolução TSE n. 23.546/2017 determina que a
comprovação da finalidade do gasto partidário deve ser documental:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

[...]

§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres devem evidenciar a
efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos do inciso V do
art. 44 da Lei nº 9.096/1995 , não sendo admissível mero provisionamento contábil.

No caso em exame, de acordo com o parecer conclusivo (ID 43490583), o
prestador recebeu, a título de repasse de Fundo Partidário, o montante de R$ 182.500,00,
tendo destinado a programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres o valor de R$ 17.501,82, equivalente a 9,58% do total recebido.
Num. 43656783 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

Desse valor, o montante de R$ 12.446,00 foi utilizado para arcar despesa
com a Churrascaria Chimarrão, que, de acordo com o prestador (ID 42908473), refere-se
a evento realizado na cidade de Londrina, para encontro regional do partido, com o
objetivo de filiação das mulheres. E o montante de R$ 4.500,00 utilizado para custeio de
aluguel à fornecedora Marilene Faustino de Paiva Kronéis.

A análise técnica apontou, todavia, que não foi demonstrado que a despesa
no valor de R$ 12.446,00 foi utilizada para a promoção da participação política das
mulheres, eis que não há comprovação da realização do evento, tais como panfletos,
convites ou lista de presença. Também não se comprovou que o valor de R$ 4.500,00 foi
destinado a alugueres em prol da promoção e difusão da participação política das
mulheres, assim como não foi apresentado contrato de locação.

Em resumo, o partido deveria ter destinado ou reservado em conta específica
para programas de promoção e difusão da participação política das mulheres o valor de
R$ 9.125,00, equivalente a 5% do total de recursos recebidos do Fundo Partidário, mas
destinou o valor de R$ 17.501,82, dos quais R$ 12.446,00 (item 8.L) e R$ 4.500,00 (item
8.N), total de R$ 16.946,00, carecem de comprovação a respeito da finalidade.

De acordo com o entendimento desta Corte e conforme previsto na legislação
acima citada, incumbe ao prestador de contas comprovar a aplicação de percentual
mínimo dos recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.

Como houve a comprovação de apenas R$ 555,82 (R$ 17.501,82 - R$
12.446,00 - R$ 4.500,00), tem-se que o prestador destinou à promoção e difusão da
participação política das mulheres apenas esse montante, o que corresponde a apenas
0,03% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2019, de modo que faltou o valor
de R$ 8.569,18 (R$ 9.125,00 - R$ 555,82) para o cumprimento do percentual de 5%
exigido pela legislação.

Denota-se, assim, que o partido não aplicou, em sua totalidade, o percentual
mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, estabelecido no artigo 44, inciso V, da Lei n.
9.096/1995.

No entanto, em 5/4/2022, promulgou-se a Emenda Constitucional nº 117,
que, ao constitucionalizar a obrigação dos partidos políticos de aplicação de 5% dos
recursos do Fundo Partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, possibilitou àquelas agremiações que não o
tivessem feito nos exercícios anteriores, a utilização desse montante nas eleições
vindouras, vedando, ainda, qualquer espécie de penalização por essa não aplicação.
Veja-se:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada
Num. 43656783 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a
data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de
valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a
cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de
sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda
Constitucional.

Anteriormente a essa alteração legislativa, em 17 de maio de 2019, publicou-
se a Lei Federal n. 13.831/2019, que alterou a Lei Federal n. 9.096/95, acrescentando os
seguintes dispositivos:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no
inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham
utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições
de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo
em conta bancária específica conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 desta Lei
poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de
compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto no inciso V do caput do art. 44 desta Lei até
o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas.

Dessa forma, o artigo 55–C da Lei Federal n. 9.096/1995 não permite a
desaprovação das contas em razão do descumprimento do artigo 44, inciso V, da mesma
Lei, mas não houve revogação da obrigação.

Raciocínio idêntico deve ser dado à Emenda Constitucional n. 117, ou seja, a
obrigação permanece, porque apenas se determinou a sua aplicação de forma diferida.

Assim, diante da expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer
natureza, em relação a não observância do artigo 44, inciso V, da Lei n. 9.096/1995, não
há se ponderar esta irregularidade na apreciação das contas, a qual deve ser considerada
para o fim de verificação da aplicação futura dos recursos.

A agremiação partidária deve, entretanto, utilizar o valor de R$ 8.569,18 em
prol das campanhas femininas nas eleições subsequentes, nos termos no artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 117/2022.

Cumpre enfatizar que, diante da ausência de comprovação de que as
despesas nos valores de R$ 12.446,00 e R$ 4.500,00 foram utilizadas para a promoção
da participação política das mulheres e de que estão vinculadas à atividade partidária, o
Num. 43656783 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

valor de R$ 16.946,00, proveniente do Fundo Partidário, deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação adiante.

b.4) Não Comprovação das Despesas Efetuadas com Recursos do
Fundo Partidário

A utilização de recursos do Fundo Partidário é regulada pelo artigo 44 da Lei
n. 9.096/1995, reproduzido no artigo 17 da Resolução TSE n. 23.546/2017, que assim
dispõe:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e consecução de seus objetivos e
programas.

§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para
pagamento de gastos relacionados (Lei nº 9.096/1995, art. 44):

I - à manutenção das sedes e serviços do partido;

II - à propaganda doutrinária e política;

III - ao alistamento e às campanhas eleitorais;

IV - à criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política;

V - à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres;

VI - ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos
partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à
doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado; e

VII - ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes.

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para
a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa
de mora, atualização monetária ou juros.

§ 3º Os recursos do Fundo Partidário, ainda que depositados na conta bancária
prevista no inciso I do art. 6º, são impenhoráveis e não podem ser dados em garantia.

A propósito dos gastos efetuados com recursos provenientes do Fundo
Partidário, o artigo 29, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.546/2017 estabelece:
Num. 43656783 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
inicia-se com a apresentação, ao órgão da
Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças:

[...]

VI - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências para
apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;

A jurisprudência do TSE caminha no sentido de que “deve se exigir do
prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias”[2].

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.–TSE Nº
23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE ALGUMAS DESPESAS
REALIZADAS COM O FUNDO PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM
COMPROVADAS. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. VEDAÇÃO. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS
TAMBÉM COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A IDENTIFICAÇÃO DA
FINALIDADE COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE
LANÇAMENTO DE GASTO EFETUADO SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADES A QUE
SE IMPÕE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS IRREGULARMENTE
UTILIZADAS COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS. CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES
QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.

1. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, ensejando o recolhimento
ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados.

2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.–TSE nº 23.546/2017, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve– se exigir do
prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias (Precedente:
TSE, PC nº 228–15/DF, j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).

Num. 43656783 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

4. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem o correto lançamento enseja a
devolução ao erário dos respectivos valores.

5. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que observe o
saldo máximo estabelecido na Resolução que se aplica, desde que os recursos
destinados à respectiva reserva transitem, previamente, por conta bancária específica
do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no
exercício anterior, sendo que consideram–se de pequeno vulto os gastos cujos
valores individuais não ultrapassem o limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos (art. 17 da Res.–TSE nº
23.546/2017).

6. Na espécie, verifica–se que o partido infringiu o disposto no art. 17, caput em
relação ao valor máximo da constituição do fundo de caixa e também o § 3º do
mesmo artigo em relação aos limites individuais das despesas.

7. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a transparência e a
confiabilidade das contas, correspondendo a 84,76% das receitas operacionais brutas
referentes ao exercício de 2019, enseja a desaprovação das contas.

8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da quantia apontada
como irregular aos cofres públicos, acrescida de multa de 5% sobre o total de
irregularidades constatadas, conforme do art. 37, “caput” c/c § 3º da Lei 9.096/1995 e
art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017.

(Prestação de Contas nº 060028408, Acórdão, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 80, Data 27/04/2023)

Como se vê, a prestação de contas de partido político deve ser composta
pelos documentos fiscais e comprovantes que permitam a averiguação pela Justiça
Eleitoral da correta utilização dos recursos provenientes do Fundo Partidário, assim como
que comprovem a vinculação com a atividade partidária.

Na espécie, o parecer conclusivo apontou que o prestador efetuou despesas
com recursos provenientes do Fundo Partidário, nos valores R$ 16.946,00, R$ 18.023,67,
R$ 1.220,32 e R$ 17.811,69, em que ausentes os comprovantes das despesas, e no valor
de R$ 1.538,46, em que divergentes os valores de despesas declarados pelo prestador e
os comprovantes ou valores constantes do extrato bancário da agremiação partidária,
totalizando inconsistência relativa ao Fundo Partidário no valor de R$ 55.540,14.

O prestador deixou de apresentar comprovantes de despesas efetuadas com
recursos provenientes do Fundo Partidário, declarou gastos superiores aos documentos
comprobatórios e não demonstrou a vinculação das despesas com a atividade partidária,
em afronta ao determinado pela legislação, prejudicando, assim, a transparência das
contas.

Como as irregularidades cometidas perfazem o valor de R$ 55.540,14, ou
seja, aproximadamente 30% do valor oriundo do Fundo Partidário recebido pela
agremiação (R$ 182.500,00), não há que se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo as contas serem desaprovadas, em razão
Num. 43656783 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

também as demais falhas anteriormente apreciadas.

O montante de R$ 55.540,14 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, eis que
se trata de recursos públicos, cuja destinação não foi devidamente comprovada, nos
termos do artigo 60, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, vedada a utilização de
recursos do Fundo Partidário para essa finalidade.

b.5) Da Sanção ao Partido Político

Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação
impõe a aplicação de sanção, na forma definida pelo artigo 49 da Resolução TSE n.
23.546/2017:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37) .

§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária
responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus
órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos
responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 2º) .

§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma
proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela
autoridade judicial observando:

I - a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e

II - o valor absoluto da irregularidade detectada.

§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de cotas do Fundo Partidário, observando-se que:

I - o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado pelo
TSE, no momento da distribuição das cotas do Fundo Partidário;

II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse da
parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;

III - os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser destinados
à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo comprovante
no processo da prestação de contas em que aplicada a sanção; e

IV - inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.
Num. 43656783 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de
contas for julgada no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à Justiça
Eleitoral.

§ 5º O prazo previsto no § 4º é interrompido com o julgamento do mérito das contas e
não se reinicia na hipótese da eventual interposição de recursos.

§ 6º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se
refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se
realizarem as eleições (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).

No caso em análise, considerando que as irregularidades atingiram R$
56.353,09, que correspondem a 30% dos recursos recebidos do Fundo Partidário (R$
182.500,00), mostra-se razoável a aplicação de multa no patamar de 6%, que equivale ao
valor de R$ 3.381,18, totalizando a obrigatoriedade de recolhimento de R$ 59.734,27 ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, referentes ao exercício
financeiro de 2019, determinando:

a) a restituição, aos cofres públicos, do montante de R$ R$ 56.353,09,
acrescido de multa de 6% sobre o montante da irregularidade, no valor de R$ 3.381,18,
totalizando o recolhimento de R$ 59.734,27 ao Tesouro Nacional, que deverá ser
descontado do valor a ser recebido do Fundo Partidário, de forma parcelada em 6 (seis)
meses, com valores iguais e consecutivos, observando a necessidade de suspensão do
desconto durante o segundo semestre do ano em que se realizarem eleições (artigo 49,
§6º, da Resolução TSE n. 23.546/2017);

b) caso inexista repasse futuro de quotas do Fundo Partidário à agremiação
que impossibilite a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente
pelo órgão partidário, conforme prevê o artigo 49, §3º, inciso IV, da Resolução TSE n.
23.546/2017;

c) seja oficiado ao Diretório Nacional do partido para execução deste julgado;

d) após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre a
presente decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 43656783 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600254-70.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADOS: PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO, ALEX CANZIANI SILVEIRA, SERGIO ROBERTO DOMINGUES -
Advogado dos INTERESSADOS: ANDRE LUIZ SOARES - PR72702.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.07.2023

[1] PC 298–95, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 9.5.2019.
[2] PC nº 228-15/DF, julgada em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber, DJe de
6.6.2018
Num. 43656783 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/07/2023 16:13:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816135542200000042617645
Número do documento: 23071816135542200000042617645
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2023 16:47:01